Tribunal: TJPA
Processo: 0007900-59.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007900-59.2017.8.14.0006

APELANTE: ARLINDO AUGUSTO PALHETA DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROMESSA FRAUDULENTA DE FACILITAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. INDUÇÃO DAS VÍTIMAS EM ERRO MEDIANTE ARDIL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. PENA-BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ARLINDO AUGUSTO PALHETA DA LUZ contra sentença da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, capitulado no art. 171,
caput
, do CPB, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa. Consta dos autos que o apelante, em conjunto com outro corréu, prometeu às vítimas facilitar a obtenção de imóveis vinculados ao programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, mediante pagamento de valores em dinheiro. Para dar aparência de legitimidade à promessa, entregaram às vítimas documentos posteriormente identificados como falsos. Apesar de receberem os valores, os réus não providenciaram os imóveis prometidos. A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estelionato, afastando o pedido de absolvição por insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se houve valoração indevida das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos das vítimas descrevem de forma coerente e detalhada a promessa fraudulenta de facilitação na obtenção de imóveis, mediante pagamento de valores aos réus.

4. A prova oral encontra respaldo na prova documental, notadamente nas notas promissórias emitidas para devolução dos valores recebidos, evidenciando o contexto fraudulento.

5. O conjunto probatório revela que o apelante e o corréu atuaram de forma articulada, criando aparência de credibilidade ao alegarem influência junto à Caixa Econômica Federal para viabilizar a obtenção de imóveis.

6. A defesa não apresentou elementos capazes de infirmar a versão acusatória, restando comprovadas a fraude, a vantagem indevida e o prejuízo patrimonial das vítimas.

7. Na dosimetria, a valoração negativa das consequências do crime carece de fundamentação idônea, pois se baseia em elementos inerentes ao próprio tipo penal de estelionato, como o prejuízo patrimonial causado. Novo cálculo. Réu condenado à sanção de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a valoração negativa das consequências do crime com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, 171, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,

AgRg no HC n. 956.583/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ARLINDO AUGUSTO PALHETA DA LUZ
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. Acerca da dosimetria, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a valoração equivocada das consequências do crime, com o uso de elementos ínsitos ao tipo penal. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o apelado requereu o conhecimento e improvimento da apelação. Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas

manifestou-se pelo parcial provimento

do recurso, apenas para que seja afastada a avaliação
desfavorável das consequências do crime.

À revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Consta do inquérito policial n° 00354/2017.100025-6, que os indiciados, Luiz Carlos da Silva Santos e Augusto Palheta da Luz, cometeram o crime de Estelionato, em desfavor das vítimas, Elienai Costa de Oliveira e Genival Candeira de Oliveira Junior, no período compreendido entre 28 de janeiro de 2016 a 16 de janeiro de 2017. Segundo depoimento das vítimas, os indiciados se comprometiam a facilitar o processo de aquisição de imóveis, mediante o pagamento de uma quantia de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] para cada imóvel. Em 28 de janeiro de 2016, as vítimas disponibilizaram metade da quantia, R$ 5.000,00 [cinco mil reais], para os indiciados e, posteriormente, no dia 10 de fevereiro de 2016, foi entregue o restante do valor, R$ 5.000,00 [cinco mil reais], que era necessário para adquirirem os imóveis. No entanto, após um período considerável de espera, as vítimas procuraram os indiciados, que se utilizaram de desculpas esvaziadas para postergar o cumprimento do acordo. Uma das vítimas, Ellenai Costa de Oliveira, anexou aos autos, as conversas mantidas entre ele e os indiciados [fls. 19-24]. Após muita insistência por parte das vítimas, o indiciado Luiz Carlos da Silva Santos, emitiu duas notas promissórias cada uma no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] [fls. 47-48]. A primeira nota promissória foi resgatada no dia 29 de dezembro de 2016, conforme o combinado. Por outro lado, a segunda nota promissória seria resgata no dia 16 de janeiro de 2017, o que não ocorreu. Os indiciados confirmaram as alegações prestadas pelas vítimas. Pelo exposto, a materialidade e a autoria do delito são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos do inquérito policial pelos depoimentos das vítimas e dos indiciados, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito. [...]” (SIC)
(fls. 74/76).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
ARLINDO AUGUSTO PALHETA DA LUZ
à pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do CPB
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O crime de estelionato veio previsto no art. 171 do CPB, com a seguinte redação:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em
prejuízo alheio
, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

Trata-se de tipo penal que tutela a inviolabilidade do patrimônio, punindo a prática daquele que, mediante expediente enganoso ou fraudulento, busca obter vantagem indevida de outrem. Para tipificação do estelionato, mister a presença de três elementos: (i) a
fraude
, o artifício ou ardil, por meio do qual o agente ludibria o sujeito passivo; (ii) a
vantagem
ilícita e (iii) o
prejuízo

alheio
.

Pois bem.

Nas razões recursais, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB.

Entretanto, a tese defensiva não encontra respaldo no arcabouço probatório dos autos. Com efeito,
a autoria e a materialidade estão demonstradas pelos depoimentos das vítimas, somados as notas promissórias (fls. 61/62) usadas como
parte do enredo
engendrado para a prática do crime.

Em juízo, as vítimas relataram que o recorrente, juntamente com o corréu, prometeram facilitar a obtenção de imóveis vinculados ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, exercendo, para tanto, influência junto à Caixa Econômica Federal. Como contraprestação pelo serviço, foi acertado o pagamento de valores em dinheiro. Confiando nas promessas, os ofendidos efetuaram os pagamentos e receberam documentos que, posteriormente, foram declarados falsos, pois não havia qualquer procedimento cadastrado perante aquela instituição financeira. Uma vez descoberto o golpe, foram emitidas notas promissórias para a devolução dos valores,
que só foram restituídos em parte.

Transcrevo trecho da sentença contendo a palavra das vítimas:

“[...] o ofendido Genival narrou ser procurado por Arlindo e disse que Luiz tinha contatos no governo para facilitar, mas para isso, teriam que dar um sinal para facilitar o processo. Os valores seriam pagos para facilitar o processo na vara. Uma parte do dinheiro iria para um determinado deputado e o restante ficaria para eles. O dinheiro era necessário para agilizar a liberação de imóveis do programa Minha casa, minha vida. Não era inscrito ainda no programa, mas eles afirmavam que fariam sua inscrição. Eles sustentaram que estavam inscritos. Procurou a CEF e mostrou o documento que eles informaram se tratar de inscrição na CEF. Porém, foi informado que aquele documento era falso e que não havia qualquer inscrição com aquele número de protocolo. Procurou pelos denunciados, e eles disseram que iam resolver tudo, mas que não deveria ter ido até a CEF. Continuou insistindo, até que se aborreceu e pediu seu dinheiro de volta. Eles afirmavam que tinham influência na CEF. Luiz afirmava que era assessor do Deputado Seffer e conseguiria essa agilização. Repassou o dinheiro para ambos. Não ocupou qualquer imóvel do programa, assim como o dinheiro não foi devolvido [...]”

“[...] O ofendido Elienai Costa Oliveira narrou que o denunciado Luiz trabalhava na Prefeitura de Belém e disse que tinha como agilizar o processo, mas mediante o pagamento. Estava cadastrado no Programa. Pegou dinheiro emprestado para poder adiantar o valor de R$ 5.000,00. Eles lhe entregaram um documento, que depois soube ser falso, que dava garantia que conseguiriam o apartamento. Com o passar do tempo, por não receber seu apartamento, descobriu que havia caído em um golpe. Recebeu dois cheques do denunciado, reavendo somente R$ 2.500,00. O restante do valor não foi recuperado. Ambos os denunciados estavam sempre juntos quando fechavam o negócio. EM determinado dia, os encontrou no Líder da Independência, chegou por trás e ouviu que eles combinavam o que lhe falariam. Eles ficaram sem graça quando perceberam que estava ouvindo e aí percebeu que caíra em um golpe. Pagaram R$ 5.000,00 para Arlindo e R$ 5.000,00 para Luís Carlos. Recebeu apenas R$ 2.500,0 desse valor, que foi pago do Luiz. Não conseguiu o imóvel. Genivaldo é seu irmão e também pagou a quantia de R$ 5.000,00. [...]”

Como se vê, as vítimas narraram, de maneira minuciosa, a dinâmica empregada na prática delitiva, a qual está em plena consonância com a prova documental carreada aos autos (notas promissórias). Esse conjunto probatório demonstra que os réus induziram as vítimas a erro, mediante a promessa enganosa de acelerar a obtenção de imóveis, por meio de programas sociais. Ademais, constatou-se que os réus atuavam de forma articulada, criando um cenário de credibilidade para sustentar a fraude. Em contrapartida, exigiam o pagamento de valores indevidos sem, contudo, entregar os imóveis prometidos.

No caso, a defesa não logrou êxito em produzir elementos de convicção capazes de infirmar a versão da acusação. Está configurada: (i) a fraude, (ii) a vantagem indevida e (iii) o prejuízo.

Logo, o fato é típico, antijurídico e culpável.
Por esta razão, é

inviável o acolhimento do pedido absolutório.

DA DOSIMETRIA

Acerca da dosimetria, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista a valoração equivocada das consequências do crime com elementos do próprio tipo penal.
Transcrevo o cálculo de pena:

“[...] I – PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA A culpabilidade do réu é normal a espécie; não possui antecedentes; acerca da conduta social e personalidade, não podem ser valoradas negativamente, pois, não constam nos autos elementos para tanto; os motivos do crime não são anormais ao tipo: intenção de obtenção de vantagem ilícita; as circunstâncias foram relatadas nos autos;
consequências do crime são negativas, em especial pelo fato de as vítimas não terem recuperado completamente seus bens
; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito. Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, fixo a pena-base em 1 ano e 02 (dois) meses de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa. II – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA Nos termos do art.61, 62, 65 e 66 do CPB, não verifico a existência de circunstância agravante ou mesmo atenuante que possam interferir na dosimetria da pena. Assim, mantenho a pena intermediária em 1(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. III – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA Não verifico causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual, fixo a pena definitiva em 1(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. CONCURSO DE CRIMES - CONCURSO FORMAL Por fim, em análise aos autos, as provas dão conta que o crime foi praticado num mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, quais sejam, Genival e Elienai, configurando, desta forma, o concurso formal de crimes, visto que violados patrimônios distintos [...] Os autos noticiam que foram violados o patrimônio de cada uma das vítimas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Assim, para definir o percentual de aumento, apoio-me na prova concreta constante dos autos, que seguramente dão conta do patrimônio das 02 (duas) vítimas ouvidas em juízo. Assim, fixo um percentual de aumento de 1/6 (um sexto), em consonância com o entendimento jurisprudencial colacionado. Assim, fixo a pena definitiva em 1(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, de acordo com o art.33, §2°, c do CPB. A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu [...]” (SIC)

Assiste razão à defesa.

Deveras, observa-se que houve a valoração
negativa das consequências do crime
, com a utilização de
fórmulas genéricas e inerentes
ao próprio tipo penal, como, por exemplo, o
prejuízo patrimonial
causado às vítimas. Com isso, o magistrado acabou fixando a sanção inicial do recorrente
dois meses

acima do mínimo legal, sem a adoção de
fundamentação idônea.

Assim, mister reformar a sentença para considerar este vetor como neutro. Com isso, as circunstâncias judiciais passam a ser favoráveis ao recorrente na sua integralidade, forçando a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, em
um ano de reclusão
, além do pagamento de dez dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes, contudo, está presente uma causa geral de aumento de pena, qual seja, o concurso formal de crimes, uma
vez que a fraude foi praticada mediante uma só ação, mas contra vítimas e patrimônios distintos.
No caso em apreço, havendo duas vítimas, fixo o aumento na fração de um sexto, em conformidade com o que dispõe a jurisprudência pátria
[1]
.
Assim, encontra-se a sanção final de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto.

Mantenho a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Permanecem válidos os demais dispositivos não reformados da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir à pena do recorrente, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOIS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS. [...] 5. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas, sendo inviável a apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas, que demandam dilação probatória. 6. A alegação de participação de menor importância não foi objeto de análise pela Corte de origem, impedindo sua apreciação por esta instância, sob pena de supressão de instância.
7. A aplicação da fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, considerando a violação de patrimônios distintos de duas vítimas, está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que admite tal fração para dois delitos perpetrados em um mesmo contexto fático.
8. A fundamentação da Corte de origem foi baseada em elementos concretos, como depoimentos das vítimas e testemunhas, além da prisão em flagrante, não havendo constrangimento ilegal na dosimetria da pena. IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas ou revisão de dosimetria da pena. 2. A supressão de instância impede a apreciação de matéria não ventilada nas instâncias antecedentes.
3. A aplicação da fração de aumento de 1/6 pelo concurso formal de crimes é válida quando há violação de patrimônios distintos de duas vítimas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29; Código Penal, art. 70; Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 838.291/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.11.2023; STJ, HC 538.045/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 19.11.2019. (AgRg no HC n. 956.583/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)”

Belém, 25/03/2026